Tribunal: TJSP
Processo: 2286967-69.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado tentado – Pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada após sua prisão em flagrante – Superveniência de sentença penal condenatória proferida após a impetração do 'habeas corpus', oportunidade em que a d. Autoridade Judicial apontada como coatora vedou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, reafirmando a presença dos requisitos do art.

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado tentado – Pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada após sua prisão em flagrante – Superveniência de sentença penal condenatória proferida após a impetração do 'habeas corpus', oportunidade em que a d. Autoridade Judicial apontada como coatora vedou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, reafirmando a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Proc. Penal – Perda do objeto – Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000229536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2286967-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é impetrante RODRIGO FONSECA e Paciente WEVERTON VIEIRA
BARLETTA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 12a VARA
CRIMINAL DO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 14870
Habeas Corpus no 2286967-69.2019.8.26.0000
Comarca
: São Paulo
Impetrante : Dr. Rodrigo Fonseca
Paciente
: WEVERTON VIEIRA BARLETTA

Habeas Corpus
Roubo majorado tentado
Pedido de
revogação da prisão preventiva do paciente, decretada
após sua prisão em flagrante Superveniência de sentença
penal condenatória proferida após a impetração do 'habeas
corpus', oportunidade em que a d. Autoridade Judicial
apontada como coatora vedou ao paciente o direito de
recorrer em liberdade, reafirmando a presença dos
requisitos do art. 312 do Cód. de Proc. Penal Perda do
objeto Pedido prejudicado.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo i. Advogado Dr. Rodrigo Fonseca a favor de WEVERTON VIEIRA
BARLETTA, sob a alegação de que ele estaria sofrendo coação ilegal
por ato do MM. Juiz de Direito da 12a Vara Criminal do Foro Central
da Comarca da Capital, consistente na conversão de sua prisão em
flagrante em preventiva nos autos da Ação Penal no
1529872-20.2019.8.26.0228.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Alega o i. Advogado que não se justifica a prisão em flagrante
do paciente, realizada por “populares e [pela] hipotética vítima” na
ocasião dos fatos, sem a comprovação das situações legais previstas
no art. 302 do CPP. Ressalta, ainda, que sequer a decisão judicial
que converteu a referida prisão em flagrante em preventiva foi
adequadamente fundamentada pelo d. Magistrado de Primeiro Grau,
não estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
Com base nesses argumentos, o i. Advogado postula
liminarmente a concessão da ordem a fim de que esta Corte
determine a revogação da prisão preventiva do paciente.
A liminar foi indeferida às fls. 47/49.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fls. 56/57).
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de
Segurança Criminais manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
63/67).
É o relatório.
O writ restou prejudicado.
Consoante informações obtidas por este Relator no sítio
eletrônico deste Tribunal de Justiça, após a distribuição deste habeas
corpus, a ação penal enfocada na petição inicial foi sentenciada pela
d. Autoridade Judicial apontada como coatora em 6.2.2020,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
oportunidade na qual o paciente foi condenado às penas de 2 anos e
8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 6 dias-multa, por
violação ao art. 157, § 2o, II, cc. 14, II, do Código Penal.
Ao proferir a referida sentença condenatória, o d. Magistrado de
Primeiro Grau indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
Em função disso, como o encarceramento guerreado decorre
agora de título penal condenatório, forçoso reconhecer que o pedido
formulado na petição inicial perdeu o seu objeto.
Por ajustar-se à presente situação, merece ser colacionado o
seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal [sem destaque no
original]:
EMENTA: “HABEAS CORPUS” DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS
CORPUS” LÁ IMPETRADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE DECRETAÇÃO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA

ALEGAÇÃO
DE
INCONSISTÊNCIA
JURÍDICA
DOS
FUNDAMENTOS EM QUE SE APOIA A DECISÃO IMPUGNADA
SUPERVENIÊNCIA DE
CONDENAÇÃO
PENAL
DO
PACIENTE

REAFIRMAÇÃO,
PELO
MAGISTRADO
SENTENCIANTE, DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO RÉU
CONDENADO
NOVAÇÃO OBJETIVA DO TÍTULO JURÍDICO LEGITIMADOR DA PRISÃO
CAUTELAR CONSEQUENTE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO, QUE DEIXOU DE SER
O ATO JUDICIAL QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
PREJUDICIALIDADE DO
RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” CARACTERIZADA RECONHECIMENTO DA
PLENA CORREÇÃO JURÍDICA DA DECISÃO QUESTIONADA
RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO. A superveniência da sentença penal condenatória, que reafirmou os fundamentos
da prisão cautelar anteriormente decretada, importa em novação objetiva do título que dá suporte
legitimador à privação da liberdade do réu, fazendo instaurar típica hipótese configuradora de
prejudicialidade da ação de “habeas corpus” por efeito da perda do seu próprio objeto de
impugnação. Precedentes. (HC 123857 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda
Turma, julgado em 02/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 16-06-2015
PUBLIC 17-06-2015)
Assim, por meu voto, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator